Tribunal: TJDFT
Processo: 0739983-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739983-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WILLIAM JEFFERSON ALVES VASCONCELOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de WILLIAM JEFFERSON ALVES VASCONCELOS contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (ID 31462202), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública, nos autos de no 0737817-53.2021.8.07.0001 (Inquérito Policial no 1613/2021-06a DP, ocorrência policial no 7522/2021-06a DP). O pedido de liminar foi indeferido (ID 31532426). As informações foram prestadas pela d. autoridade coatora em 15/12/2021 (ID 31580523). Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem em 18/12/2021 (ID 31697949). Em informações complementares prestadas na data de 26/01/2022 (ID 32134099 – pág. 2), o d. Juízo de origem noticiou que foi concedida liberdade provisória ao paciente, em 20/01/2022, já tendo sido expedido o respectivo alvará de soltura (ID 32134099 – págs. 4/6). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da informação do d. Juízo a quo de que foi concedida liberdade provisória ao paciente, em 20/01/2022 (ID 321340995 – pág. 2), cujo alvará de soltura fora colacionado ao writ (ID 321340995 – págs. 4/6), não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.